Tribunal: TJDFT
Processo: 0737987-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737987-93.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI APELADO: CELIA MARIA DE MEIRELLES GIFFONI, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte Unimed-Rio Cooperativa para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível conhecimento parcial do recurso, tendo em vista ausência de condenação ao reembolso das sessões radioterápicas, bem como demais danos materiais, carecendo, assim de interesse recursal. Brasília, DF, 25 de junho de 2020 15:44:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador